Tribunal: TJDFT
Processo: 0736938-06.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTAR CONDIÇÕES GERAIS DE CONTRATO. SUFICIÊNCIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA COMPROVAR A RELAÇÃO JURÍDICA E A OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DELIBERAÇÃO EM SEGUNDO GRAU SOBRE A LIMINAR REQUERIDA NO PRIMEIRO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Impossibilidade de julgar nesta instância a liminar requerida em primeiro grau (busca e apreensão), sob pena de supressão de instância. Por não se tratar de questão de mérito, inviável aplicar a teoria da causa madura. Recurso conhecido em parte.
2. Sentença de extinção pelo indeferimento da inicial. Autor/apelante que se quedou inerte à determinação judicial para juntada das condições gerais do contrato. Documento considerado pela sentença como essencial para desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Exigência do documento contraria princípio da instrumentalidade das formas. O título de crédito apresentado é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a obrigação descumprida. Com efeito, cumpre os requisitos da Cédula de Crédito Bancário, sendo considerado apto a lastrear execução judicial e também para a busca e apreensão, pois é procedimento que lhe é semelhante.
4. Documento registrado em Cartório serve para produzir efeito contra terceiros, sendo dispensado no caso, porque a demanda ocorre entre contratante e contratado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Sentença anulada.